Tribunal: TJMT
Processo: 1012605-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012605-17.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DELTA COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.843.754/0001-67 (IMPETRANTE), PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - CPF: 089.314.548-30 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (MACACÃO DE VOO) PARA ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES AÉREAS – ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE REJEITA O RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA IMPETRANTE QUE IMPUGNOU OS LAUDOS E A QUALIDADE DO PRODUTO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – PRETENSÃO DE QUE SEJAM ACEITOS SOMENTE LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NESSE SENTIDO NO EDITAL – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA AMOSTRA DO PRODUTO APRESENTADO PELA EMPRESA QUE GANHOU A LICITAÇÃO – CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS E APROVADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES AÉREAS – CIOPAER – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO EM AÇÃO MANDAMENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O
edital é a lei que rege o procedimento de licitação, estando os licitantes vinculados às suas disposições, conforme prevê o art. 41 da Lei n° 8.666/93.

Se não constou no edital que os laudos das matérias primas utilizadas na fabricação do produto objeto do certamente deveriam ser emitidos por laboratórios certificados pelo INMETRO, impossível se mostra fazer tal imposição à empresa vencedora do certamente.

Embora a Impetrante alegue que o produto da empresa vencedora não atende as especificações técnicas, consta no procedimento administrativo um parecer emitido pelo Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAer no sentido de que a amostra apresentada atende as exigências no Edital.

Para apurar se a composição do tecido, a armação da tela, a resistência à chama, a espessura e o alongamento, não possuem as peculiaridades previstas no edital, se mostra necessária a realização de dilação probatória, incabível em ação mandamental.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a ordem.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
DELTA COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA - EPP
, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA
, consubstanciado no acolhimento da manifestação exarada pela Pregoeira Oficial, que opinou pelo desprovimento do recurso administrativo interposto pela Impetrante, com a consequente manutenção da decisão que habilitou a empresa ERIX TÊXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP na licitação.

Aduz a Impetrante que, participou do Pregão Eletrônico no 016/2019/SESP/MT, que possuía por objeto a aquisição de uniformes (macacão de voo) para atender ao Centro Integrado de Operações Aéreas.

Sustenta que, a empresa Erix Têxtil Equipamento Eireli EPP sagrou-se vencedora, por apresentar o menor preço.

Argumenta que, exigida a análise de amostra do objeto licitado, a Pregoeira informou que o material fora aprovado pela equipe técnica do CIOPAer.

Assevera que, os laudos apresentados pela empresa vencedora do certame não foram emitidos por laboratórios certificados pelo INMETRO.

Afirma que a documentação juntada pela empresa Erix Têxtil evidencia que, a composição do tecido, a armação da tela, a resistência à chama, a espessura e o alongamento, não preenchem as especificações técnicas previstas no edital.

Ao final requer a concessão da liminar, determinando a suspensão do processo licitatório, da homologação do certame e da celebração do contrato. No mérito, pugna pela concessão da ordem para:
01)
determinar a anulação da decisão da Autoridade Impetrada, desclassificando a proposta da empresa ERIX TÊXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP por apresentar um macacão de voo em desacordo com as exigências contidas na Especificação Técnica (Anexo I do edital);
02)
retornar à fase da análise da amostra, para que o Impetrante possa submeter seu produto à apreciação do Pregoeiro e sua equipe de apoio e, estando em conformidade, seja fornecida a documentação relativa à habilitação para, se estiver de acordo com as exigências editalícias, seja declarado vencedor do certame; ou, subsidiariamente
03)
requere que o processo licitatório seja integralmente anulado.

A liminar foi indeferida por este relator (Id. 14480994).

As informações não foram prestadas pela autoridade coatora, conforme se verifica das certidões de Id. 17598450.

O Estado de se pronunciou requerendo a denegação da Ordem, sob o fundamento de que não há qualquer exigência no edital do certame a respeito da necessidade de emissão de laudo por meio de laboratório credenciado no INMETRO, bem como que a empresa vencedora observou todas as formalidades da licitação (Id. 18617969)

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (Id. 23258468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preambularmente insta consignar que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos que o Impetrante ajuizou o presente
mandamus
apontando a prática de ato ilícito perpetrado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA
que, por meio por meio do Despacho no 4982/2019 (ID.: 12610976, pa 8) acolheu a Manifestação no 003/2019/SUAC/SAAS/MT livrada da Pregoeira Oficial do Pregão Eletrônico no 016/2019/SESP/MT que possuía como objeto a aquisição de uniformes (macacão de voo) para atender ao Centro Integrado de Operações Aéreas, no sentido de manter a decisão que habilitou a empresa Erix Têxtil e Equipamentos Eireli EPP no certame, que possuía como objeto a aquisição de uniformes (macacão de voo) para atender ao Centro Integrado de Operações Aéreas.

A causa de pedir resta vazada na alegação de que embora a empresa Erix Têxtil e Equipamentos Eireli EPP tenha apresentado menor preço e vencido o pregão eletrônico, ela não cumpriu com as exigências dispostas no edital, qual seja:
01)
os laudos apresentados pela empresa vencedora do certame não foram emitidos por laboratórios certificados pelo Inmetro;
02)
a composição do tecido, a armação da tela, a resistência à chama, a espessura e o alongamento, não preenchem as especificações técnicas previstas no edital.

Pois bem. Sabe-se que o Poder Público, ao contrário dos particulares, quando pretende adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em conformidade com a Lei, denominado de licitação, objetivando, precipuamente escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas, aliado na ideia de competição a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir. Tal preceito exsurge da própria Constituição Federal, que no seu artigo 37, inciso XXI, assim dispõem:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O doutrinador CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “in” CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, Malheiros Editores, 15a ed, conceitua LICITAÇÃO e seus objetivos, da seguinte maneira:

“[...] é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. A licitação visa a alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas governamentais pretendam realizar com os particulares”.

Destarte, tal procedimento deve atender, obrigatoriamente, três exigências públicas impostergáveis, também citadas pelo preclaro doutrinador: 01) proteção aos interesses públicos e recursos governamentais – ao se procurar a oferta mais satisfatória; 02) respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade (previstos nos artigos. 5° e 37,
caput,
da CF/88) – pela abertura de disputa do certame; e, finalmente, 03) obediência aos reclamos de probidade administrativa, imposta pelos artigos. 37, caput, e 85, V, da Carta Magna brasileira.

Nesse diapasão, tem-se que a Lei n° 8.666/93, no seu art. 3°, dispõe que as licitações serão processadas em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório
, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Pertinente se faz consignar que
o edital é a lei que rege o procedimento de licitação, estando os licitantes vinculados às suas disposições
, conforme prevê o art. 41 da Lei n° 8.666/93, como cito:

“Art. 41.
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – [...] MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DA EMPRESA POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ARTIGO 41 DA LEI 8666/93 [...] Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica,
o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes , devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame
. [...]”.
(TJMT - N.U 0023109-49.2014.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)

In casu
, embora a Impetrante alegue que a autoridade impetrada não poderia aceitar os laudos laboratoriais das matérias primas utilizadas na fabricação do produto fornecido pela empresa vencedora sob o fundamento de não ter sido emitido por laboratório certificado pelo INMETRO, não é possível constatar qualquer exigência nesse sentido do Edital de Pregão Eletrônico no 016/2019/SESP, vejamos:

“[...] 5.18. DAS AMOSTRAS

5.18.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá enviar, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da convocação do Pregoeiro, um representante habilitado para realizar medições nos servidores públicos a quem se destinam os macacões de vôo. Nesta ocasião, tal
representante da licitante classificada deverá apresentar uma amostra do produto pronto bem como laudos laboratoriais das matérias-primas (ensaios físicos, químicos e mecânicos) utilizados na produção do objeto licitado, a fim de atestar o padrão especificado neste Termo de Referência
. O representante da licitante deverá se apresentar no Centro Integrado de Operações Aéreas, Av. Gov. Ponce de Arruda S/N, Jd Aeroporto, Aeroporto Internacional Marechal Rondon, Hangar do Estado, Várzea Grande – MT, fone (65) 3682 -1220, onde TODOS os servidores a quem se destinam os macacões de voo deverão estar presentes para se submeteram à retirada de medidas por parte do representante da licitante”.
(Id. 12610974 - Pág. 45)

Destarte, ainda que o laboratório que tenha emitido o laudo apresentado pela pessoa jurídica ERIX TÊXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP não seja certificado pelo INMETRO, não há que se falar em não preenchimento dos requisitos do certamente, diante da ausência desse tipo de imposição no Edital.

Em relação ao argumento de que a composição do tecido, a armação da tela, a resistência à chama, a espessura e o alongamento, não preenchem as especificações técnicas previstas no edital, registre-se que o “Parecer Técnico Sobre a Amostra e Laudos de Objeto” do Agente Público responsável concluiu que o produto da vencedora atende as exigências do edital, como cito:

“[...]
A licitante apresentou um macacão de voo antichamas cujo modelo, tecido e componentes utilizados na fabricação atendem o estipulado no termo de referência do edital n.o 016/2019/SESP
. [...]
A amostra do produto, bem como os laudos apresentados pela licitante, atendem integralmente as exigência do edital
[...]”
(Id. 12610974 - Pág. 85).

No mesmo sentido foi o parecer da Subdiretoria de Abastecimento do Comando da Aeronáutica, transcrevo:

“As características da amostra examinada estão em conformidade com o padrão em vigor previsto para o produto. Conforme NBR12.212”
. (Id. 18617991 - Pág. 33)

Constata-se, também, que a amostra do material apresentado foi aprovada pela equipe técnica do Centro Integrado de Operações Aéreas – CIOPAer, vejamos:

“[...] Após análise do recurso interposto pela empresa DELTA COMERCIAL E ASSESSORIA LTDA - EPP e das contrarrazões apresentadas pela empresa ERIX TÊXTIL, EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, o CIOPARer deliberou e julgou [...] tendo a prerrogativa de julgar se a amostra apresentada, bem como os laudos assessórios atendem ao requerido em edital,
o CIOPARer decide pela manutenção do processo de aquisição, no qual a empresa ERIX figura como vencedora do certame
[...]”.
(Id. 18621457 - Pág. 13-14)

Com efeito, entendo ser correta a decisão extrajudicial proferida pela Autoridade Impetrada que acolheu a manifestação exarada pela Pregoeira Oficial, no sentido de desprover o recurso administrativo interposto pela Impetrante, com a consequente manutenção da decisão que habilitou a empresa Erix Têxtil e Equipamentos Eireli EPP na licitação.

A corroborar com o acima exposto, colaciono excerto pertinente do parecer ministerial:

“[...] Em que pese os argumentos apresentados, o alegado direito da impetrante não se mostra líquido, tampouco certo. Isso porque, observa-se, pelas informações trazidas aos autos, que a decisão aqui – novamente, combatida, já foi amplamente analisada na esfera administrativa, que recomendou, de maneira justa e correta, a manutenção da empresa Erix Têxtil e Equipamentos Eireli EPP no Lote Único do Pregão Eletrônico 016/2019/SESP.

Conforme se vê da documentação apresentada, o Parecer Técnico Sobre Amostra e Laudos de Objeto (ID.: 12610974, pg 85), ao analisar a amostra do Produto macacão de vôo antichama, fornecido por Erix Têxtil e Equipamentos Eireli EPP, apontou como resultado que a amostra do produto, bem como os laudos apresentados pela licitante, atendem integralmente as exigências do edital.

[...] no que tange à insurgência da Impetrante quanto à apresentação pela empresa vencedora de laudos emitidos por laboratórios não acreditados pelo INMETRO, deve-se observar que, por meio do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que funciona como lei interna que traça as diretrizes dos interessados, a prescrição constante do Edital vincula a Administração Pública e os administrados-concorrentes.

[...] o Edital do Pregão Eletrônico no 016/2019, em nenhum momento, determinou que os laudos laboratoriais fossem emitidos por laboratórios de certificação específica ou acreditado pelo INMETRO [...]

Assim, não há que se falar, conforme quer fazer crer a impetrante, que a empresa vencedora do certame não preencheu as exigências estabelecidas no edital, tampouco não cumpriu os parâmetros exigidos na Especificação Técnica, tendo em vista reiteradas manifestações da Administração Pública, acima mencionadas, afirmando a regularidade da habilitação da empresa Erix Têxtil e Equipamentos Eireli EPP.

Por fim, sem maiores delongas, o que se extrai do presente mandamus é a pretensão da Impetrante em desclassificar a habilitação da empresa vencedora, tencionando ultrapassar-lhe.

Destarte, não se verifica qualquer irregularidade na decisão do Sr. Secretário de Estado e Segurança Pública que acolheu a Manifestação no 003/2019/SUAC/SAAS/MT da lavra da Pregoeira Oficial e, via de consequência, indeferiu o recurso administrativo interposto pela Impetrante. Conclui-se, portanto, pela ausência de direito líquido e certo da Impetrante. [...]”.
(Id. 23258468 - Pág. 5-7)

Além disso, insta consignar que, para aferir se de fato a amostra do produto licitado apresentada pela empresa vencedora do certame não preenche as especificações técnicas previstas no edital, bem como a veracidade dos laudos e parecer técnico, quanto à composição do tecido, armação da tela, resistência a chama, espessura e alongamento, seria necessária a realização de dilação probatória, incabível em sede de ação mandamental.

A propósito, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE EMPENHO DOS VALORES DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO – PREJUDICIAIS DE NULIDADE POR ATECNIA DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PREJUDICIAIS ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA
[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC
[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA QUE DEMANDA
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA
MATIDA. [...] -
Por mais que o apelante sustente que a sua proposta seja exequível, tal conclusão, para ser segura, a ponto de configurar direito líquido e certo, exige ampla
dilação

probatória
, sobretudo por se tratar de matéria eminentemente técnica, incabível na via eleita,
consoante firme orientação deste Tribunal, bem como deste Colegiado. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJRS - Apelação Cível, No 70080033392, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 13-02-2019)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020